Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO. REGRA ESPECIAL DO ART. 17 DA LEI No 5.474/1968. FORO ALEATÓRIO E PRÁTICA ABUSIVA NA ELEIÇÃO DO FORO. ART. 63, §5o, DO CPC (LEI No 14.879/2024). INAPLICABILIDADE DO ART. 46, §2o, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória fundada em duplicatas mercantis, declinou de ofício da competência territorial da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmas/TO, local da praça de pagamento, do protesto e do domicílio da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o foro competente para a cobrança judicial de duplicata mercantil é o da praça de pagamento constante do título, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/1968, prevalecendo sobre a regra geral do art. 46 do CPC; e (ii) saber se a declinação de ofício da competência territorial é admissível quando evidenciada a escolha abusiva do foro, à luz do § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a regra especial do art. 17 da Lei no 5.474/1968, segundo a qual o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou o do domicílio do comprador, prevalecendo sobre a regra geral do art. 46 do CPC.
4. Ausente estipulação específica, o local de pagamento coincide, em regra, com o domicílio do devedor (art. 327 do Código Civil), e o foro competente é o do local de cumprimento da obrigação (praça de pagamento), nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.247.859/SE; AgInt no AREsp 835.664/SP; AgRg no AREsp 762.553/DF).
5. No caso dos autos, as notas fiscais indicam Palmas/TO como local de emissão pela filial da credora, entrega das mercadorias e lavratura do protesto, o que fixa Palmas/TO como foro aderente ao cumprimento da obrigação e ao protesto das duplicatas.
6. Embora a competência territorial seja, em regra, relativa (CPC, arts. 63, 64 e 337, II) e a Súmula 33/STJ vede a declaração ex officio da incompetência relativa, a Lei no 14.879/2024 introduziu exceção ao prever, no art. 63, §5o, do CPC, a possibilidade de declinação de ofício quando verificada escolha aleatória do foro, sem vinculação com domicílio/residência das partes ou com o negócio jurídico discutido, caracterizando prática abusiva.
7. O conjunto fático apurado pelo Juízo de origem evidencia prática sistemática de escolha abusiva de foro pela autora, com elevado número de ações ajuizadas no TJDFT em curto intervalo, majoritariamente na Vara do Núcleo Bandeirante, apesar de operações, devedores e protestos situados em outras unidades federativas, indicando desvio de finalidade na eleição do foro.
8. A Recomendação CNJ no 159/2024 admite que comportamentos aparentemente lícitos, quando observados em conjunto e ao longo do tempo, indicam desvio de finalidade, incluindo o ajuizamento reiterado em comarcas sem relação com domicílio das partes ou com o fato controvertido, quadro compatível com o cenário registrado.
9. Não se aplica o art. 46, §2o, do CPC, porque a intimação do protesto por edital não implica, por si só, em domicílio incerto ou desconhecido, e a ré possui sede identificada em Palmas/TO, inclusive nas notas fiscais que instruem a inicial.
10. Mantém-se a declinação para Palmas/TO por ser o foro conectado à praça de pagamento, ao domicílio do devedor e ao protesto, e por estar caracterizada a hipótese de controle judicial ex officio diante da abusividade/aleatoriedade na escolha do foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Em ação monitória fundada em duplicatas mercantis, prevalece a regra especial do art. 17 da Lei no 5.474/1968, fixando a competência no foro da praça de pagamento do título, admitido o domicílio do comprador.
2. Constatada escolha abusiva e aleatória do foro, caracterizada por ausência de vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico e por prática reiterada, o juiz pode declinar de ofício da competência territorial, nos termos do art. 63, §5o, do CPC (Lei no 14.879/2024).
3. A intimação do protesto por edital não transforma, automaticamente, domicílio conhecido em domicílio incerto para fins de aplicação do art. 46, §2o, do CPC.